Tribunal: TJMT
Processo: 1004805-30.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004805-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WINSTON GONCALVES RIBEIRO - CPF: 049.224.541-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA GÉNERICA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – DECISÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Inobstante a reincidência repercuta sobre o resultado das penas unificados, na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.

- É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante
de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

- A
título de prequestionamento, restam i
ntegrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Agravo ministerial conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:
MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:

WINSTON GONÇALVES RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
0005602-04.2016.8.11.0042, que determinou, para fins de cálculo do requisito objetivo indispensável à progressão de regime, a
incidência de frações diversas
para as penas dos crimes de natureza
hedionda ou equiparada
e
comum,
simultaneamente executadas pelo reeducando
Winston Gonçalves Ribeiro
.

Nas razões recursais de ID
121514968, o
Parquet

almeja a retificação do cálculo penal com a imposição de fração única para a progressão regimental
,

na ordem de
2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento)
, a incidir sobre o
resultado da unificação de penas
, porque o ora agravado é reincidente genérico e ostenta condenação por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), destacando, nesse desiderato, que, por se tratar de condição pessoal do agente, os efeitos da reincidência reconhecida no curso da execução penal reverberam sobre todas as condenações unificadas, independentemente de suas naturezas (se decorrentes de crime comum ou hediondo). Em arremate, realiza o
prequestionamento
dos arts. 111 e 112, ambos da Lei de Execução Penal.

Contrarrazões subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso são vistas no ID
121514972
, rechaçando a tese exposta pelo Ministério Público e pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado de primeira instância
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê da decisão de ID
121514973.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
126032657, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso de agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Cotejando as informações extraídas do sistema SEEU com aquelas contidas no Relatório da Situação Processual Executória de ID
121514974 - págs. 690/696, depreende-se que o ora agravado
Winston Gonçalves Ribeiro
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
,
atualmente em regime
semiaberto
harmonizado, proveniente de
duas
condenações, uma por
roubo majorado
(ação penal n.º 0000139-52.2014.8.11.0042) e outra por
tráfico de drogas
(ação penal n.º 0007218-09.2019.8.11.0042).

Evidencia-se dos autos, outrossim, que, no cálculo de pena realizado, para fins de progressão regimental, foi aplicado o fracionário de
1/6 (um sexto)
para o
crime patrimonial
e o índice de
40% (quarenta por cento)
para o
narcotráfico
, este último por se tratar de
condenação por crime equiparado a hediondo
e o
apenado ser reincidente genérico
, contra o que exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

No tocante à temática
,
malgrado os judiciosos argumentos trazidos à baila pelo órgão acusatório, a fim de alcançar a incidência de coeficiente fracionário único para fins de cálculo de progressão de regime, a ser escolhido conforme a condição pessoal do agente e aplicado sobre a totalidade da pena unificada; da detida análise dos autos,
conclui-se que o postulado
não merece prosperar.

Como é cediço, o art. 111, § 1.º, da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Para além disso, o
Superior Tribunal de Justiça
dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória, valendo salientar que quando menciona ‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e reincidência, e não a crime comum e hediondo.

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi
–
STJ, HC 468.756/RS,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019;
STJ, AgRg no REsp 1824437/MG
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019].

Cuida-se, do mesmo modo, do entendimento adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, e cito como precedentes os julgamentos dos recursos autuados sob os números
1020136-23.2020.8.11.0000
e
1019795-94.2020.8.11.0000
, das relatorias do Exmo. Sr. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
e
do Exmo. Sr. Des.
Juvenal Pereira da Silva
,

respectivamente.

Não obstante, no caso concreto e data máxima vênia do devotado empenho do Ministério Público, entendo que, possivelmente, está havendo uma pequena confusão, porquanto a extensão da reincidência à totalidade da pena em execução não implica na exigência de aplicação da fração de progressão de regime do crime hediondo também às condenações por crime comum, afinal,
uma coisa é primariedade e reincidência do agente, e outra completamente distinta diz respeito à natureza comum ou hedionda do delito
.

O entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados.

Nestas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]; e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência,
mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Em outras palavras, a exigência do cumprimento de uma fração da pena correspondente a um crime hediondo jamais pode incidir sobre uma pena (ou acréscimo dela) decorrente de delitos não hediondos, sob pena de grave violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade. O primeiro restaria vilipendiado pela exigência de cumprimento de uma fração de pena mais elevada do que a legalmente prevista. O segundo pela equiparação indevida de delitos normativamente díspares.

Essa, inclusive, me parece a
mens legis
do próprio ‘Pacote Anticrime’, que ampliou a individualização dos percentuais de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, mediante a observância da natureza das infrações penais e da condição pessoal do infrator, além das elementares do tipo penal, isto é, se perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou mesmo com alcance do resultado morte.

Por conseguinte, e para exemplificar, em se tratando de
crimes cometidos

antes
da vigência da Lei n.º 13.964/2019 –
como é o caso em exame
, considerando que a antiga redação do art. 112,
caput
da Lei n.º 7.210/1984 não fazia distinção da condição pessoal do condenado por crime comum, impondo-se-lhe sempre o cumprimento de no mínimo 1/6 da sua sanção, acaso exista a execução simultânea com condenação por delito hediondo ou equiparado, o cálculo deverá contemplar como requisito objetivo da progressão de regime a sexta parte da pena unificada dos delitos comuns (ainda que eventualmente estendida a reincidência), e a fração respectiva aos crimes hediondos, no importe de 2/5 da pena se reincidente genérico, e na ordem de 3/5 se reincidente específico, nos termos do art. 2.º, § 2.º da Lei n.º 8.072/90, hoje revogado.

Isso quer dizer que, para ser promovido ao regime mais brando, o condenado reincidente deverá cumprir a sexta parte da pena unificada dos delitos comuns
e mais
o respectivo tempo da fração incidente sobre a reprimenda unificada dos crimes hediondos.

De outro lado, em se tratando de crimes cometidos
depois
da vigência da Lei n.º 13.964/2019 [Pacote Anticrime], consoante a novel redação do art. 112 da LEP, a execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos implicará que o cálculo diferenciado contemple para as penas derivadas de condenações por crimes comuns, a aplicação dos índices de 20%, 30%, 40% ou 50%, a depender da existência ou não de violência ou grave ameaça à pessoa, da ocorrência de resultado morte, e se essa reincidência é genérica; além dos percentuais correspondentes aos crimes hediondos se a reincidência for específica, no importe de 60% ou 70%, a depender da existência ou não do resultado morte.

Deveras, trata-se de cálculo complexo, porém possível de ser realizado, já que o Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU permite o cadastramento individualizado das frações para progressão de regime e livramento condicional para cada condenação aplicada ao reeducando, tal qual consignado pela própria magistrada na decisão hostilizada.

Assim, em observância ao princípio da legalidade, firmo o entendimento segundo o qual, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada,
havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados
, observando-se precipuamente a natureza da infração penal.

Nesse sentido, colaciono os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
.
Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6
.
Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente.

Deve-se atender às duas necessidades:

quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar,
o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6.
Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum.
Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”.
(
Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Trilhando o mesmo caminho, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. INSTITUTO QUE VISA A BENEFICIAR O RÉU. TOTAL DA PENA. BASE DE CÁLCULO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. CÁLCULO DIFERENCIADO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO AO PACIENTE SE CONSIDERADAS AS PENAS PARA O CRIME HEDIONDO E COMUM ISOLADAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. Esta Corte possui orientação no sentido de que
"
na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo
, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva,
é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais
, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente" (HC nº 134.868/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4.5.12).

3. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais, mais benéfica para o paciente.”
(HC 272.405/RJ, Rel.: Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2014, Je 23/05/2014). Grifei.

Na mesma toada, vem se manifestando esta c. Terceira Câmara Criminal, consoante se vê do aresto a seguir colacionado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVE SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA FINS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTIVOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM APLICAÇÃO DO COEFIENTE DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O CRIME COMUM E 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, POR SE TRATAR DE REINCIDENTE GENÉRICO – PROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

–
Ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução simultânea de condenações por crimes comum e equiparado a hediondo, como in casu, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de penas a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.

– O que a jurisprudência do STJ repele é o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão-somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o apenado, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

– Agravo defensivo conhecido e provido para retificar o cálculo penal a fim de que sejam aplicadas as frações de 1/6 (um sexto), para o crime comum, e de 2/5 (dois quintos), para o delito equiparado a hediondo, de pena a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos, uma vez que a reincidência não é específica”
(N.U 1000304-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022). Destaquei.

Portanto,
mesmo em caso de extensão da reincidência à totalidade das reprimendas

em expiação,

na hipótese de execução simultânea de penas de crimes comuns e hediondos
ou equiparados,
o
cálculo para fins de progressão de regime e livramento condicional deve ser diferenciado
, não podendo as frações relativas aos crimes hediondos ou equiparados serem aplicadas às penas dos delitos não hediondos.

No tocante à
fração incidente no crime equiparado a hediondo
, denota-se que a i. Defesa se insurgiu em primeiro de grau de jurisdição, a fim de abrandá-la para o coeficiente de
2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena
, por se tratar de reincidência genérica, e alcançou êxito na pretensão, em razão de que os parâmetros trazidos pela Lei n.º 13.964/2019 revelaram-se benefícios ao reeducando não reincidente em crimes hediondos, possibilitando a sua retroatividade.

D’outro norte, considerando a
natureza comum do crime de roubo circunstanciado
pelo qual cumpre pena o ora agravado, porque praticado antes da vigência do chamado ‘Pacote Anticrime’, não há falar em retroatividade dos novos critérios estabelecidos no
art. 112 da Lei n.º 7.210/84 para a progressão regimental, devendo ser-lhe aplicada a regra contida na antiga redação deste dispositivo legal, dada pela
Lei nº 10.792/2003, portanto, incidindo o fracionário de
1/6 (um sexto).

Destarte, não há retoques a serem feitos por este juízo
ad quem
, razão pela qual
ratifica-se
o teor da decisão impugnada pelo órgão acusatório.

PREQUESTIONAMENTO:

Em tempo,
m
uito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, permanecendo inalterada a decisão p
roferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º 0005602-04.2016.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022